Tribunal: TJPA
Processo: 0806765-35.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806765-35.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: EWERTON VIANA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO:
0806765-35.2024.8.14.0005

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADO:
EWERTON VIANA BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADESIVO.
I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira e Recurso Adesivo interposto por Ewerton Viana Barbosa em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança. A decisão de primeira instância condenou o município a recalcular a gratificação natalina do servidor, incluindo as horas extras na base de cálculo, com base na Lei Municipal nº 1.767/2007, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: a) a legalidade da exclusão do adicional de serviço extraordinário (horas extras) da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) de servidor público do Município de Altamira; b) a adequação dos parâmetros de atualização monetária fixados na sentença; e c) a configuração de dano moral indenizável em decorrência do pagamento a menor da referida gratificação.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 1.767/2007 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira) estabelece, em seu artigo 154, que a gratificação natalina corresponde à média das
remunerações
percebidas durante o ano. O artigo 129 da mesma lei define remuneração como o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias. O adicional por serviço extraordinário (horas extras) está expressamente previsto como uma dessas vantagens no artigo 145, inciso II.

4. Havendo legislação municipal específica que disciplina a matéria, não se aplica de forma subsidiária a legislação federal (Lei nº 8.112/90 ou Lei nº 8.852/94) que exclui o adicional de serviço extraordinário da base de cálculo da gratificação natalina dos servidores federais. A autonomia do município para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores deve ser prestigiada.
5. A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação municipal ao determinar a inclusão das horas extras no cálculo do 13º salário, não havendo que se falar em reforma neste ponto.
6. Quanto aos danos morais, o mero pagamento a menor de verba remuneratória, embora gere aborrecimento, não configura, por si só, dano moral indenizável. É necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. A situação vivenciada pelo autor não ultrapassou o mero dissabor, sendo correta a improcedência do pedido indenizatório.
7. No que tange aos consectários legais, a sentença determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança. Contudo, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa SELIC para atualização das condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de sua vigência. Portanto, a sentença merece reforma neste específico ponto para adequação ao novo regramento constitucional.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação e adesivo conhecidos. Negado provimento ao recurso adesivo do autor. Dado parcial provimento ao recurso de apelação do Município, apenas para adequar os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Existindo lei municipal específica que define a base de cálculo da gratificação natalina como a média das remunerações e que inclui o adicional de serviço extraordinário no conceito de remuneração, é ilegal a exclusão de tal verba do cálculo do 13º salário do servidor público municipal. 2. O pagamento a menor de verba remuneratória, por si só, não enseja dano moral indenizável quando não comprovada ofensa excepcional aos direitos da personalidade. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal de Altamira nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II, e 154; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência citada:
Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e do recurso adesivo,

negar provimento ao recurso adesivo
e
dar-lhe parcial provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
(ID 31411085) e
RECURSO ADESIVO
interposto por
EWERTON VIANA BARBOSA
(ID 31411089) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (ID 31411071), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, nos seguintes termos:

“(...) III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
Reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) da parte autora e,
em consequência, CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
ao pagamento da diferença devida a esse título, relativa ao ano de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, devendo cálculo ser realizado em conformidade com a Lei Municipal nº 1.767/2007
. A diferença apurada deverá ser apresentada mediante cálculo na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a liquidação, uma vez que a apuração do montante devido decorre exclusivamente de cálculo aritmético, nos termos do art. 512, § 2º, do CPC.

b) JULGAR IMPROCEDENTE do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante. Diante da sucumbência recíproca, condeno o(a) autor(a) ao pagamento de 50% das custas processuais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e isento o Município de Altamira, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% devidos pelo autor(a) ao procurador do requerido e 50% pelo réu ao procurador do(a) autor(a), observada a suspensão da exigibilidade em relação ao(à) requerente (art. 98, § 3º, do CPC).”

Na origem
(ID 31411052),
o autor, servidor público municipal, ajuizou a ação alegando que o Município de Altamira, no ano de 2023, efetuou o pagamento de sua gratificação natalina (13º salário) em valor inferior ao devido. Sustentou que a municipalidade, de forma ilegal, excluiu as horas extras habitualmente percebidas da base de cálculo da referida gratificação, resultando em prejuízo financeiro. O autor requereu a condenação do Município de Altamira ao: a) pagamento das diferenças devidas a título de 13º salário do ano de 2023 e dos anos subsequentes, calculadas com a inclusão da média das remunerações percebidas, incluindo horas extras, conforme o art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007; e b) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da retenção indevida de verba de natureza alimentar.

O juízo de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos
(ID 31411071 e 31411081)
, reconheceu a
ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina.
Fundamentou que a Lei Municipal nº 1.767/2007 (Regime Jurídico dos Servidores de Altamira) define a remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, incluindo expressamente o adicional por
serviço extraordinário
(arts. 129 e 145, II). Assim, concluiu que, nos termos do art. 154 da mesma lei, a gratificação natalina deve ser calculada sobre a
média das remunerações
, o que
abrange as horas extras
. Afastou a aplicação da legislação federal por não haver omissão na lei municipal. No entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que o mero inadimplemento parcial de obrigação salarial, sem comprovação de sofrimento intenso ou humilhação, não configura dano moral indenizável. Após embargos de declaração (ID 31411074), a sentença foi integrada (ID 31411081) para estender a condenação às diferenças que se sucederem durante o trâmite do processo.

Irresignado, o Município de Altamira apelou
(ID 31411085).
Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) a impossibilidade jurídica de inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da gratificação natalina, por se tratar de verba de natureza transitória e excepcional, invocando, para tanto, o conceito de remuneração da Lei nº 8.112/90 e jurisprudência dos Tribunais Superiores aplicável aos servidores federais; e b) a incorreção dos parâmetros de atualização monetária fixados na sentença (IPCA-E e juros da poupança), pugnando pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em contrarrazões
(ID 31411090),
o autor defende a manutenção da sentença, reiterando que a Lei Municipal nº 1.767/2007 é clara ao incluir todas as vantagens pecuniárias, como as horas extras, na base de cálculo da gratificação natalina, não havendo espaço para a aplicação subsidiária de leis federais.

O autor, por sua vez, recorre adesivamente
(ID 31411089)
pleiteando a reforma da sentença na parte que julgou improcedente o pedido de danos morais. Argumenta que a supressão ilegal e sem aviso prévio de parte de sua verba alimentar, com a qual contava para as despesas de fim de ano, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
(presumido).

A douta Procuradoria de Justiça
(ID 35186489)
, em seu parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria discutida envolve interesse puramente individual e patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses de atuação ministerial obrigatória.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Os recursos são cabíveis, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. A apelação do Município foi certificada como tempestiva (ID 31411086), assim como o recurso adesivo e as contrarrazões do autor (ID 31411091). Passo à análise de suas razões,

II. Mérito

A análise do mérito recursal desdobra-se em três pontos centrais: a legalidade da inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina; a ocorrência de danos morais; e a correção dos consectários legais da condenação.

a) Da base de cálculo da gratificação natalina e a inclusão das horas extras

O cerne da apelação interposta pelo Município de Altamira reside na tese de que o adicional por serviço extraordinário (horas extras), por possuir caráter transitório e não permanente, não deveria compor a base de cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal. Para tanto, o ente municipal busca amparo na legislação federal, notadamente na Lei nº 8.112/90, e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Contudo, a pretensão recursal do Município não merece prosperar.

A autonomia administrativa e legislativa dos municípios, assegurada pela Constituição Federal, permite que cada ente federativo institua o regime jurídico de seus próprios servidores, desde que observados os preceitos constitucionais. No caso em tela, o Município de Altamira possui legislação própria que disciplina a matéria de forma exaustiva, a saber, a
Lei Municipal nº 1.767, de 02 de outubro de 2007
, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira.

A lei é cristalina ao estabelecer os parâmetros para o cálculo da gratificação natalina. O
artigos 154
do diploma legal dispõe:

Art. 154 -
A gratificação natalina corresponde
a 1/12 (um doze avos) sobre a soma da
média das remunerações
percebidas durante o ano a que o servidor, ativo ou inativo, fizer jus por mês de exercício, no respectivo ano.

O dispositivo legal é inequívoco ao eleger a "média das remunerações" como base de cálculo para o 13º salário. Para a correta compreensão do alcance do termo "remuneração", a própria lei municipal oferece a definição. O
artigo 129
estabelece que:

Art. 129 - A remuneração corresponde ao vencimento,
acrescido de outras vantagens de ordem pecuniária
atribuída ao servidor.

A legislação municipal avança e detalha, no
artigo 145
, quais são as gratificações e adicionais que podem ser concedidos ao servidor, além do vencimento. O inciso II do referido artigo prevê expressamente o "
adicional pela prestação de serviço extraordinário
".

A interpretação sistemática dos artigos 129, 145, II, e 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007 não deixa margem para dúvidas: o adicional por serviço extraordinário (horas extras) é considerado uma
vantagem pecuniária que se soma ao vencimento para compor a remuneração do servidor
. Sendo a gratificação natalina calculada com base na média das remunerações, a exclusão das horas extras do cômputo representa uma clara violação ao direito do servidor, positivado na legislação local.

A tentativa do Município de aplicar, por analogia, a Lei Federal nº 8.852/94 ou a jurisprudência relativa aos servidores federais é descabida. A aplicação subsidiária de legislação de outro ente federativo somente é admitida na hipótese de omissão legislativa local, o que manifestamente não ocorre no presente caso. A Lei Municipal nº 1.767/2007 é completa e específica ao tratar da base de cálculo da gratificação natalina, não havendo qualquer lacuna que justifique a importação de normas federais.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO DO ADESIVO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor público (Auxiliar de Vigilância) contra o
Município de Altamira,
objetivando o recálculo da gratificação natalina para inclusão da média das horas extras habituais, bem como reparação extrapatrimonial.

2. A sentença julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o ente ao pagamento das diferenças, e improcedente o pedido de danos morais. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as horas extras habituais integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal de Altamira, à luz da legislação local; (ii) saber se o inadimplemento ou pagamento a menor de verba salarial gera dano moral in re ipsa; e (iii) definir o índice de atualização monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Lei Municipal nº 1.767/2007 (RJU de Altamira) estabelece expressamente que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da média das remunerações percebidas no ano. O conceito legal de remuneração abrange o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, rol no qual se insere o adicional de horas extras (arts. 129, 145, II e 154).

5.
O princípio da autonomia municipal (CF/1988, art. 30, I) afasta a aplicação subsidiária de legislação federal restritiva (Lei nº 8.852/94) ou jurisprudência referente a servidores estatutários federais quando há norma local específica regulando a matéria de forma diversa.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento de verbas salariais não gera dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade ou privação de necessidades básicas, o que não restou demonstrado nos autos.

7.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021 (Tema 1.419/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Município parcialmente
provida apenas para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A legislação municipal que prevê expressamente a inclusão de vantagens pecuniárias na base de cálculo da gratificação natalina deve prevalecer, em observância à autonomia do ente federativo.

2.
A taxa SELIC é o índice aplicável para atualização de débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da EC nº 113/2021.

3. O inadimplemento de verba salarial, por si só, não configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I e § 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 44, II, e 49.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0852577-90.2021.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809203-34.2024.8.14.0005 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que excluiu as horas extras do cálculo do 13º salário do autor, aplicou corretamente o direito, em estrita observância ao princípio da legalidade e à autonomia municipal. A decisão está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico local e deve ser mantida neste ponto.

b) Do Dano Moral (Recurso Adesivo)

O autor, em seu recurso adesivo, busca a reforma da sentença para que o Município de Altamira seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que a retenção indevida de parte de sua verba alimentar, de forma inesperada, caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
).

Apesar da argumentação do recorrente, entendo que a sentença também deve ser mantida neste aspecto.

Embora o pagamento a menor de verba de natureza alimentar seja uma conduta reprovável e que certamente causa transtornos e aborrecimentos ao servidor, a jurisprudência majoritária, inclusive dos Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a retenção salarial, por si sós, não são suficientes para configurar o dano moral indenizável.

Para que o dano moral seja caracterizado, é necessária a demonstração de que a conduta ilícita tenha gerado uma ofensa grave aos direitos da personalidade do indivíduo, como a honra, a dignidade, a imagem ou a integridade psíquica, extrapolando os dissabores inerentes à vida em sociedade. Seria preciso comprovar que a redução da gratificação natalina expôs o autor a uma situação de humilhação pública, de privação severa de suas necessidades básicas ou de grave abalo psicológico, o que não foi demonstrado nos autos.

O autor limitou-se a alegar, de forma genérica, que teve frustrados seus planos para as festividades de fim de ano. Tais alegações, desacompanhadas de qualquer elemento probatório concreto que evidencie um sofrimento extraordinário, não são suficientes para embasar uma condenação por danos morais. A situação, embora lamentável, insere-se no campo do mero dissabor e do prejuízo material, este último já devidamente reparado pela condenação ao pagamento das diferenças.

Dessa forma, correta a decisão do juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial efetiva.

c) Dos Consectários Legais da Condenação (Apelação do Município)

O Município de Altamira aponta, ainda, um equívoco na sentença no que diz respeito aos critérios de atualização monetária da condenação. A decisão de primeiro grau determinou a aplicação de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Com a promulgação da
Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021
, houve uma alteração significativa no regime de atualização das condenações que envolvem a Fazenda Pública. O artigo 3º da referida emenda estabeleceu um novo critério unificado:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma, para os débitos da Fazenda Pública, a partir da vigência da EC nº 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Assim, a sentença merece um pequeno reparo para adequar os consectários legais da condenação ao novo regramento constitucional, determinando-se a incidência da taxa SELIC, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado, até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Altamira e do Recurso Adesivo interposto por Ewerton Viana Barbosa. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença apenas no que tange aos consectários legais da condenação.

Assim, a condenação ao pagamento das diferenças devidas a título de 13º salário deverá ser atualizada, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, com a incidência, uma única vez, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a alteração foi mínima e decorreu de matéria de ordem pública.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica,

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 11/05/2026